Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-47.2020.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000556-47.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (APELADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMOTIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SEGURADORA –
PREFACIAL AFASTADA
– INTIMAÇÃO PELO DJEN CONSTATADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PERDA DO DIREITO AO PRÊMIO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADA DIRIGIA ALCOOLIZADA – EMBRIAGUEZ NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO PELA SEGURADA – SÚMULA 620 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa,
visto que a advogada habilitada nos autos foi devidamente intimada via DJEN para se manifestar sobre a produção de provas.

Se o conjunto probatório não demonstra com clareza que o acidente se deu por culpa grave da segurada, e tampouco que ela estivesse alcoolizada no momento do sinistro, não obstante no Boletim de Ocorrência tenha relatos de ingestão de bebida alcóolica, é dever de a seguradora efetuar o pagamento do prêmio.

A despeito do Boletim de Ocorrência gozar de fé pública, a informação nele contida, por si só, é insuficiente para atestar que a segurada teria contribuído para o agravamento do risco, sobretudo porque não há menção da quantidade álcool ingerida.

A Súmula n. 620 do STJ dispõe que
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000556-47.2020.8.11.0019

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS: PAULO FARUK DE MORAES, ORILDE ROSA CECCHELE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

contra sentença que julgou parcialmente
procedente
a Ação de Cobrança de Seguro Automotivo c/c Indenização por Danos Morais n. 1000556-47.2020.8.11.0019, proposta por
PAULO FARUK DE MORAES
e
ORILDE ROSA CECCHELE
, para reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, consistente em contrato de seguro, e condenar a ora Apelante ao pagamento de indenização referente ao veículo segurado, deduzida a importância devida pela parte autora a título de prêmio, o que deverá ser apurado em fase de liquidação, restando à Recorrente o direito ao salvado, o qual deve estar livre e desembaraçado.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da ausência de intimação quanto à juntada de Ofício da POLITEC, seguido da prolação de sentença, sem oportunizar à Recorrente a produção de outras provas.

No mérito, aduz perda do direito ao seguro em decorrência de ato ilícito cometido pela segurada, que dirigia alcoolizada e assumiu o risco do sinistro.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 190192336, em que os Apelados suscitam, preliminarmente, ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024